Tribunal: TJBA
Processo: 8109852-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109852-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA ROSA COSTA NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL E À LEGITIMIDADE DE ENTIDADE SINDICAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA A COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido por este Tribunal nos autos da Apelação Cível nº 8109852-33.2022.8.05.0001, que deu provimento ao recurso para anular sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória em execução individual de sentença coletiva relativa à conversão de vencimentos em URV. II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar as alegações relativas à prescrição, legitimidade da entidade sindical para ajuizamento da ação de protesto judicial destinada à interrupção da prescrição, bem como quanto à eventual necessidade de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição, fixando como fundamento suficiente a inexistência de prescrição, pois a execução individual foi ajuizada dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação coletiva. A discussão acerca da legitimidade da entidade sindical responsável pela ação de protesto judicial não integrou o objeto do recurso anteriormente julgado, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração. Quanto ao pedido de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ, não há determinação de sobrestamento dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias que imponha a paralisação do feito nesta fase processual. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, revela-se incabível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8109852-33.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada ANA ROSA COSTA NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça